Tribunal: TJPA
Processo: 0119777-89.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0119777-89.2015.8.14.0065

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ADEUMAR DE SOUSA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE IDENTIFICA MAIS DE UM DANO SEGMENTAR. INDENIZAÕES QUE SE SOMAM E ULTRAPASSAM O TETO INDENIZATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS E MAJORADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (processo nº 0119777-89.2015.8.14.0065), em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara-PA, que julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“(....) Aduz, a parte Autora, que o acidente, ocorrido em 29/05/2014 lhe causou fratura de aprofundamento de crânio, saída de massa encefálica e múltiplas escoriações; que recebeu administrativamente o valor de R$10.125,00, motivo pelo qual requer o pagamento da complementação do seguro em seu patamar máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

(...)

In casu
, a parte autora sofreu o acidente em data posterior, razão pela qual,
impõe-se a aplicação da tabela prevista no artigo 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74
, alterada pela já citada Medida Provisória convertida na Lei n. 11.945/2009.

No caso dos autos, a prova pericial foi regularmente produzida por órgão oficial com competência para a elaboração deste tipo de exame, tendo o expert concluído pela
invalidez permanente da vítima
.

A parte autora sofreu mais de um dano segmentar. Vejamos:

1-

Lesão no crânio – comprometimento de função cognitiva - Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, carviovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital – valor máximo de até 100% do valor total da indenização;

2-

Perda da visão de olho esquerdo – Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho – valor máximo de até 50% do valor total da indenização;

3-

Perda do olfato – lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácixos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital – valor máximo de até 100% do valor total da indenização;

A perícia enquadrou o dano em repercussão intenso (75%). Posto isso, a indenização deveria ser respectivamente de (01) R$10.250,00 + (02) R$5.062,50 + (03) R$10.230,00, o que ultrapassa a alçada máxima indenizável de R$13.500,00.

Posto isso,
faz jus à

complementação da indenização do seguro até esse limite
.

DISPOSITIVO:

Isto posto,
julgo procedente o pedido
e extingo o feito com julgamento do mérito (art. 487, I, do CPC) para condenar a empresa ré,
a pagar a reclamante a quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais),
acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde a data do pagamento à menor (Súmula 43 do STJ). Juros de mora de 1% ao mês, a conta da citação (Súmula 426 STJ).

Condeno a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atentando aos requisitos dos incisos do parágrafo segundo do art. 85 do CPC.

(...)”

O réu/apelante, em suas razões (ID 1346845), pugna pela reforma da sentença, para limitar a sua condenação ao montante de 100% do valor máximo indenizável para o seguimento corporal lesionado (75% de 100%= 10.125,00), reconhecendo assim a extinção de sua obrigação, uma vez que já realizou o pagamento na seara administrativa, não substituindo qualquer valor a título de complementação do seguro DPVAT. Além disso, requer o afastamento da condenação em honorários.

Contrarrazões apresentada pela autora/apelante (ID 1346846), pugnado pela manutenção da sentença, com a majoração das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID

4424738).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Pois bem.

Na petição inicial, a autora-apelada requer o recebimento o pagamento da complementação do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Na sentença, o juiz de 1º grau entendeu que ela faz jus a complementação da indenização do seguro até o valor máximo, condenando a ré-apelante a pagar a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente, uma vez que a obrigação se encontra integralmente satisfeita.

Cumpre salientar que o sinistro, que deflagrou a pretensão securitária (em 29/05/2014) ocorreu sob a égide da Lei nº 11.482/07 (art. 8º), que alterou o art. 3º, inc. II, da Lei nº 6.194/74, fixando o limite máximo indenizável no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para os casos de morte ou invalidez permanente.

Também já se encontravam em vigor as alterações promovidas pela Medida Provisória n º 451/08, convertida na Lei nº 11.945/09, que passou a prever gradações para as indenizações decorrentes de invalidez permanente.

Nesses casos, as lesões deverão ser enquadradas na Tabela criada pela Lei nº 11.945/09 (Anexo Único da Lei nº 6.194/74), que classificou a invalidez permanente como total ou parcial, e esta última em completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é devida a gradação da verba indenizatória, nos termos das mudanças trazidas pela Lei nº 11.945/09.

Nesse sentido, colham-se a súmula 474 e o seguinte precedente:

Súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Segundo orientação desta Corte, a complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT oriunda de invalidez permanente deverá ser fixada em conformidade com o grau da lesão e a extensão da invalidez do segurado. Precedentes. 2 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes. 3 - Agravo regimental a que se nega provimento”. ( AgRg no AREsp 20.628/MT, Rel. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, Julg. 17/11/2011).

Desta forma, a sequela permanente sofrida pela vítima, ora apelada, deve ser analisada à luz dos elementos probatórios e do disposto na Lei nº 6.194/74.

No laudo pericial
que instrui o presente feito (ID.
1346840
), restou consignado que as lesões sofridas pela Vítima/Apelada decorreram de acidente de trânsito, resultando em mais de um dano segmentar, quais sejam: 1- traumatismo craniano grave com sequelas neurológicas definitivas; 2- perda da acuidade visual de olho esquerdo e 3- perda completa do olfato, estas decorrentes de sequelas neurológica definitiva,
atestando assim debilidade permanente com grau de extensão
em 75% (setenta e cinco por cento).

Na Tabela
anexa ao art. 3º da lei nº 6.194/74, a lesão de órgãos e estruturas craniofaciais, bem como a lesão neurológica que cursem com comprometimento da função vital ou anatômica
tem sua indenização fixada em 100% sobre o valor de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), e o dano corporal segmentar que cause perda da visão de um olho
tem sua indenização fixada em 50% sobre o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

Considerando, por sua vez, que a operação aritmética de 75% de 100% do valor de 13.500,00, somado a mais 75% de 100% do valor de 13.500,00 e mais 75% de 50% do valor R$13.500,00
ultrapassa o valor máximo indenizável para a invalidez permanente, deve então o valor indenizatório ficar no patamar de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, conforme inciso II do art. 3º da Lei n.º 6.194/74.

Remanescendo, assim, conforme disposto na sentença vergastada, saldo de indenização de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), posto que o montante recebido administrativamente pelo autor foi de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais).

Em relação ao pleito de afastamento da condenação em honorários, também entendo que não assiste razão ao apelante, porquanto fixados de acordo com a previsão legal do art. 85 e art. 98, §2º, ambos do CPC. Com efeito, vencido a parte apelante,
majoro a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Por todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo
interposto pela parte ré para reformar a sentença vergastada no sentido de julgar improcedente o pedido autoral.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024